Tribunal: TJMT
Processo: 1006181-77.2024.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006181-77.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Transporte Terrestre, Transporte Rodoviário]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Redator do Acórdão
:
DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[BERNARDO ARGENTO FERNANDES DA SILVA - CPF: 141.043.367-69 (RECORRENTE), KEYLA DA SILVA BELIDO - CPF: 011.213.971-07 (ADVOGADO), DAVID DA SILVA BELIDO - CPF: 730.523.611-04 (ADVOGADO), NORDESTE TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 76.299.270/0001-07 (RECORRIDO), WESLEY TOLEDO RIBEIRO - CPF: 528.868.089-20 (ADVOGADO), MARLON WUESLLEY DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 085.061.619-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - RELATORA: Rejeitos os Embargos Declaratórios. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR - 1º VOGAL: Acompanho a Divergência. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 2º VOGAL: Peço vênia para divergir da e. Relatora e acolher os embargos de declaração para afastar a incidência da multa do art. 1.021, §4º do CPC, em razão de não ter havido unanimidade no julgamento do agravo interno quanto à sua aplicação, de modo que não restaram preenchidos os requisitos para tanto. POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E POR MAIORIA OS ACOLHEU, VENCIDA A RELATORA.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. OBSCURIDADE. MULTA DO ART. 1.024, §4º, CPC. VOTAÇÃO NÃO UNÂNIME. INAPLICABILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

1.

A votação não unânime do recurso de agravo interno afasta a aplicabilidade da multa prevista no art. 1.021, §4º, do Código de Processo Civil, motivo por que deve ser acolhido o pleito de aclaramento do acórdão embargado.

2.

Embargos de declaração conhecidos acolhidos.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte
promovente em face do acórdão que manteve a decisão monocrática, condenando o agravante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) do valor da causa.

A parte embargante requer a reforma do acórdão tendo em vista suposta obscuridade quanto à condenação ao pagamento de multa, tendo em vista que o acórdão não foi unanime.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

DO MÉRITO

RECEBO

os embargos de declaração
, por estarem tempestivos (artigo 49 da Lei 9.099/95 c/c artigo 1.023 do Código de Processo Civil).

Compulsando detalhadamente os autos, verifica-se que os embargos de declaração foram opostos com efeitos infringentes.

Os embargos de declaração têm por objetivo esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, porventura exista em qualquer decisão judicial
, com fulcro no artigo 48 da Lei 9.099/95 c/c artigo 1.022 do Código de Processo Civil, “in verbis”:

Art. 48 da Lei 9.099/95.

Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil.

Parágrafo único. Os erros materiais podem ser corrigidos de ofício.

Art. 1.022 do CPC. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º .

Analisando o caso em epígrafe,
constata-se que a parte embargante, age com o escopo infringente desejando modificar o conteúdo decisório acobertado pela imutabilidade material do acórdão
, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão, motivo pelo qual os presentes embargos merecem total rejeição.

A parte embargante alega que existe
suposta obscuridade quanto à condenação ao pagamento de multa, tendo em vista que o acórdão não foi unanime.

Em que pese o argumento da parte promovente, a divergência constante no acórdão foi apenas com relação a multa.

O artigo 1.021,
§ 4º
do CPC é que claro se o julgamento do mérito recursal reconhecer a inadmissibilidade ou improcedência do Agravo Interno, o colegiado
CONDENARÁ
o agravante ao pagamento de multa,
in verbis:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. § 4º
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação
unânime
,
O ÓRGÃO COLEGIADO, EM DECISÃO FUNDAMENTADA, CONDENARÁ O AGRAVANTE A PAGAR AO AGRAVADO MULTA FIXADA ENTRE UM E CINCO POR CENTO DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA.
”

Assim, não se trata de mera faculdade, mas sim de imposição legal, sendo discricionária apenas a discussão quanto ao percentual da multa, a qual poderá variar de um a cinco por cento do valor atualizado da causa.

Desta feita, tendo a multa sido aplicada em patamar razoável, os Embargos de Declaração mostram-se protelatórios.

Por todo o exposto, CONHEÇO dos Embargos Declaratórios,
tendo em vista que foram intentados no prazo legal
e
, no entanto
, REJEITO-OS mantendo o acórdão atacado na íntegra, na medida em que os referidos embargos não preenchem os requisitos legais
do artigo 48 da Lei 9.099/95 c/c artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Ainda, reconheço o caráter protelatório dos Embargos interpostos, aplicando multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.026, §2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora

V O T O V E N C E D O R

VOTO DIVERGENTE

Trata-se de embargos de declaração opostos por
BERNARDO ARGENTO FERNANDES DA SILVA
, em que se alega o vício de obscuridade para a não incidência da multa do agravo interno, tendo em vista a divergência por mim manifestada, na condição de vogal, para sua não aplicação.

O voto em mesa é no sentido de rejeição, cujos fundamentos seguem em destaque:

Em que pese o argumento da parte promovente, a divergência constante no acórdão foi apenas com relação a multa.

O artigo 1.021, § 4º do CPC é que claro se o julgamento do mérito recursal reconhecer a inadmissibilidade ou improcedência do Agravo Interno, o colegiado
CONDENARÁ
o agravante ao pagamento de multa,
in verbis:

‘Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. § 4º
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação
unânime
,
O ÓRGÃO COLEGIADO, EM DECISÃO FUNDAMENTADA, CONDENARÁ O AGRAVANTE A PAGAR AO AGRAVADO MULTA FIXADA ENTRE UM E CINCO POR CENTO DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA.
’

Assim, não se trata de mera faculdade, mas sim de imposição legal, sendo discricionária apenas a discussão quanto ao percentual da multa, a qual poderá variar de um a cinco por cento do valor atualizado da causa.

Desta feita, tendo a multa sido aplicada em patamar razoável, os Embargos de Declaração mostram-se protelatórios.

Por todo o exposto, CONHEÇO dos Embargos Declaratórios,
tendo em vista que foram intentados no prazo legal
e
, no entanto
, REJEITO-OS mantendo o acórdão atacado na íntegra, na medida em que os referidos embargos não preenchem os requisitos legais
do artigo 48 da Lei 9.099/95 c/c artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Como adiantado, em relação ao capítulo da multa, na ocasião do julgamento do agravo interno, manifestei-me desfavorável, por entender que não havia o nítido descabimento do recurso ou um excesso do direito de recorrer, em referência a entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. APONTADA OMISSÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. OCORRÊNCIA. MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INTEGRATIVOS.

1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição ou omissão (CPC/2015, art. 1.022).

2. Na linha do entendimento firmado pela Segunda Seção no julgamento do AgInt nos EREsp 1.120.356/RS, "a aplicação da multa prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC/2015 não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do não provimento do agravo interno em votação unânime.
A condenação do agravante ao pagamento da aludida multa, a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada, pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória", o que não ocorre na espécie
.

3. Embargos de declaração acolhidos para sanar omissão quanto ao pedido de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, apenas com efeito integrativo.

(STJ, EDcl no AgInt no REsp n. 1.966.847/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 29/11/2024)

“[...] 4. O mero não conhecimento ou a improcedência de recurso interno não enseja a automática condenação à multa do art. 1.021, § 4º, do NCPC, devendo ser analisado caso a caso.

5. Agravo interno improvido.”

(STJ, AgInt no REsp n. 2.107.525/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 22/11/2024)

A par disso, pela leitura do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, a divergência em questão vai de encontro à condição de “unânime”, o que afasta a penalidade. A disposição legal prevê a condição de unanimidade e a fundamentação, de modo que a manifestação contrária proferida no agravo irradia na sua inaplicabilidade.

Essas as razões por que, com a devida vênia, divirjo do voto proferido pela i. Relatora para acolher os embargos de declaração e aclarar a não aplicabilidade da multa do agravo interno.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Vogal

V O T O S V O G A I S

VOTO DIVERGENTE

Trata-se de embargos de declaração opostos por
BERNARDO ARGENTO FERNANDES DA SILVA
, em que se alega o vício de obscuridade para a não incidência da multa do agravo interno, tendo em vista a divergência por mim manifestada, na condição de vogal, para sua não aplicação.

O voto em mesa é no sentido de rejeição, cujos fundamentos seguem em destaque:

Em que pese o argumento da parte promovente, a divergência constante no acórdão foi apenas com relação a multa.

O artigo 1.021, § 4º do CPC é que claro se o julgamento do mérito recursal reconhecer a inadmissibilidade ou improcedência do Agravo Interno, o colegiado
CONDENARÁ
o agravante ao pagamento de multa,
in verbis:

‘Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. § 4º
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação
unânime
,
O ÓRGÃO COLEGIADO, EM DECISÃO FUNDAMENTADA, CONDENARÁ O AGRAVANTE A PAGAR AO AGRAVADO MULTA FIXADA ENTRE UM E CINCO POR CENTO DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA.
’

Assim, não se trata de mera faculdade, mas sim de imposição legal, sendo discricionária apenas a discussão quanto ao percentual da multa, a qual poderá variar de um a cinco por cento do valor atualizado da causa.

Desta feita, tendo a multa sido aplicada em patamar razoável, os Embargos de Declaração mostram-se protelatórios.

Por todo o exposto, CONHEÇO dos Embargos Declaratórios,
tendo em vista que foram intentados no prazo legal
e
, no entanto
, REJEITO-OS mantendo o acórdão atacado na íntegra, na medida em que os referidos embargos não preenchem os requisitos legais
do artigo 48 da Lei 9.099/95 c/c artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Como adiantado, em relação ao capítulo da multa, na ocasião do julgamento do agravo interno, manifestei-me desfavorável, por entender que não havia o nítido descabimento do recurso ou um excesso do direito de recorrer, em referência a entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. APONTADA OMISSÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. OCORRÊNCIA. MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INTEGRATIVOS.

1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição ou omissão (CPC/2015, art. 1.022).

2. Na linha do entendimento firmado pela Segunda Seção no julgamento do AgInt nos EREsp 1.120.356/RS, "a aplicação da multa prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC/2015 não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do não provimento do agravo interno em votação unânime.
A condenação do agravante ao pagamento da aludida multa, a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada, pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória", o que não ocorre na espécie
.

3. Embargos de declaração acolhidos para sanar omissão quanto ao pedido de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, apenas com efeito integrativo.

(STJ, EDcl no AgInt no REsp n. 1.966.847/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 29/11/2024)

“[...] 4. O mero não conhecimento ou a improcedência de recurso interno não enseja a automática condenação à multa do art. 1.021, § 4º, do NCPC, devendo ser analisado caso a caso.

5. Agravo interno improvido.”

(STJ, AgInt no REsp n. 2.107.525/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 22/11/2024)

A par disso, pela leitura do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, a divergência em questão vai de encontro à condição de “unânime”, o que afasta a penalidade. A disposição legal prevê a condição de unanimidade e a fundamentação, de modo que a manifestação contrária proferida no agravo irradia na sua inaplicabilidade.

Essas as razões por que, com a devida vênia, divirjo do voto proferido pela i. Relatora para acolher os embargos de declaração e aclarar a não aplicabilidade da multa do agravo interno.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2024